Tribunal: TJDFT
Processo: 0008061-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0008061-10.2002.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) IMPETRANTE: AECIO SILVEIRA, ANTONIO PAULO DE SANTANA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, GILBERTO DE MORAES PORTO, JOSE FERREIRA CAMPOS, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, NORMINO AVELINO LIMA, SELMA SA CLAUSEN, VICTOR MANOEL PALMIERI, JOSE ANTONIO CORNELIO, MARTINHO JOSE MUNIZ IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tratando-se de ação mandamental, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação no feito. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora